Tribunal: STF
Processo: HC 248497
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por David de Castro, em favor de Jeferson dos Santos Pereira, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 951.073/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500092-60.2023.8.26.0142). 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo o juízo de primeiro grau condenado como incurso no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, à pena de advertência (e-STJ fls. 297/303). 



    Interposta apelação, o Tribunal local deu provimento ao recurso ministerial para condenar o paciente nos termos da denúncia, fixando a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 dias-multa (e-STJ fls. 11/23). 



    No presente writ (e-STJ fls. 3/10), o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal. Argumenta, em síntese, que ocorreu nulidade na obtenção da provas, uma vez que os policiais adentraram a residência do paciente sem mandado, autorização ou qualquer anuência dos residentes. Dessa forma, pugna pela reconhecimento da nulidade das provas e, em consequência , a absolvição do paciente. 



    Subsidiariamente, pugna pela absolvição do paciente, em razão da ausência de provas para embasar a condenação. Aponta que Da narrativa apresentada pelos Policiais, as mesmas não encontram guarida em nenhuma outra prova dos autos, vez que conforme se observou das pericias dos aparelhos celulares, nada de ilícito foi encontrado, onde sequer uma única mensagem de texto foi localizada informando acerca de venda, mercancia ou qualquer outra coisa relativa aos materiais entorpecentes (e-STJ fl. 9). 



    Dessa forma, requer, na liminar e no mérito, a concessão da ordem para absolver o paciente. (eDOC 10)



    No STJ, não foi conhecido em 14.10.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    A propósito, o impetrante é militante nesta Corte, porquanto já impetrou diversos habeas corpus inadmissíveis (HCs 242.133, 233.124, 211.776, 206.636, 196.451 e tantos outros), de modo que conhece os óbices formais estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente